Tribunal: TJDFT
Processo: 0733718-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. SINDSASC-DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 0702195-95.2017. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SOBRESTAMENTO. MEROS CÁLCULOS. INAPLICABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi determinado o sobrestamento do feito de origem até a análise do tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos de no 0702195-95.2017.8.07.0018 está submetido à ordem de sobrestamento exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema no 1.169.

III. Razões de decidir

3. É inaplicável à hipótese o comando de sobrestamento determinado no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso admite a possibilidade de realização da individualização dos créditos e definição do quanto devido por meio meros cálculos aritméticos, estando estampados no título judicial condenatório todos os elementos necessários ao prosseguimento da fase satisfativa para a concretização do decidido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1923171, 07325344720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024; Acórdão 1920153, 07305953220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024.